Tribunal: TJDFT
Processo: 0743086-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em sede de ação revisional de plano de saúde n. 0707056-98.2024.8.07.0012, concedeu a tutela antecipada de urgência para que a Requerida, ora Agravante, promova o reajuste do plano de saúde do qual a Requerente/Agravada é titular seguindo o limite estabelecido pela ANS, ou seja, 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento). Transcrevo os termos da decisão: Trata-se de nominada Ação Revisional de Plano de Saúde, com pedido de tutela de urgência (emenda substitutiva de ID 211750743, págs. 1/19), movida por A. L. M. R. C., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora, Sra. F. D. S. M. R., em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios LTDA, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz a requerente ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0) e TDAH (CID 10 F90.0 e F913), com recomendação médica de terapias baseadas no método ABA por 15 a 20 horas semanais, além de fazer uso de medicação controlada. Assevera possuir contrato de plano de saúde vigente com a primeira demandada, na modalidade coletivo por adesão. Relata que em virtude do cancelamento unilateral do contrato moveu ação judicial (autos no 0703642-92.2024.8.07.0012, que teve trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF), visando a continuidade do vínculo contratual, tendo sido julgado procedente o pedido veiculado. Informa que o valor da mensalidade até o mês de agosto de 2024 era (em verdade) de R$ 712,32 (setecentos e doze reais e trinta e dois centavos), mas que no corrente mês “recebeu boleto com o reajuste da mensalidade no valor de R$ 1.991,50, além da taxa associativa de R$ 5,00 e da coparticipação de R$ 250,00, usualmente cobrada, ou seja, houve um aumento de mais de 179,58%, uma diferença de R$ 1.279,18 (...)” (ID 211750743, pág. 3). Sustenta que, de acordo com “painéis dinâmicos” divulgados pela ANS em 30/07/2024, a média dos reajustes dos planos de saúde, na hipótese de planos coletivos com menos de 30 vidas, foi de 13,80% (treze vírgula oito por cento); sendo que, na hipótese em tela (“falso coletivo”, já que só possui a requerente como beneficiária) a ANS limitou o teto de reajuste em 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento). Argumenta, neste ínterim, que “o reajuste realizado pelas Rés é uma clara retaliação as diversas decisões judiciais que entenderam que os cancelamentos realizados de forma unilateral para beneficiários autista deviam ser suspensos, determinando a permanência dessas crianças nos planos de saúde” (ID 211750743, pág. 4). Acrescenta que “gerou estranheza somente o contrato por meio da administradora TecBen ter reajuste nesse percentual, uma vez que aqueles administrados pela Qualicorp, por exemplo, tiveram reajuste de somente 29,90%” (ID 211750743, pág. 5). Pleiteia, em sede de tutela provisória de urgência, a revisão provisória das mensalidades do plano de saúde, a fim de que seja adotado o percentual de 6,91% (R$ 761,54) ou de 13,80% (R$ 810,62) ou de 29,90% (R$ 925,30), autorizando-se o depósito judicial da mensalidade com vencimento em 20/09/2024. Ao final, requer a procedência da ação, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência postulada, bem como a condenação da parte demandada à restituição do indébito em dobro acaso venha a pagar mensalidade acima do estabelecido ao final da presente ação. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreveio emenda substitutiva por intermédio do petitório de ID 211750743 (págs. 1/19). DECIDO acerca da tutela de urgência. (...) Em relação às partes litigantes remanescentes, cuida-se de nominada Ação Revisional de Plano de Saúde por meio da qual a requerente persegue a redução do reajuste da mensalidade do plano de saúde contratado junto à demandada, sob a alegação de que a mensalidade vencida no mês de setembro de 2024 sofreu reajuste abusivo, superior a 179% (cento e setenta e nove por cento). Argumenta que, embora conste no contrato de adesão a informação de se tratar de um plano de saúde coletivo por adesão, em verdade, o plano de saúde contratado só tem a autora como beneficiária, caracterizando o denominado “falso coletivo”, de modo que o reajuste das parcelas deve se limitar ao teto arbitrado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para o plano individual/familiar, atualmente em 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento). Sustenta, em sede de tutela de urgência, que o aumento praticado é abusivo e que eventual inadimplência das parcelas acarretará a rescisão contratual e, por consequência, a interrupção do tratamento demandado em virtude de ser portadora do Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0) e TDAH (CID 10 F90.0 e F913). Pois bem. A antecipação de tutela de urgência, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro presentes os requisitos no caso em questão. De início, impõe-se destacar que a autora se utiliza dos serviços prestados pela requerida como destinatária final e a ré presta serviços ao mercado de consumo como operadora de plano de saúde, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Feita esta breve observação, tem-se dos autos que a parte autora demonstrou ser titular do plano de saúde ofertado pela demandada, eis que instruiu a exordial com a cópia do contrato de adesão (ID 211651999, págs. 1/9) e respectiva carteira do plano de saúde (com validade até 19/01/2026 – vide ID 211651996). Além disso, os documentos discriminados em ID 211750743 (pág. 3) revelam que a parcela do mês de agosto de 2024 era no valor de R$ 712,32 (setecentos e doze reais e trinta e dois centavos), o qual foi reajustado, no mês seguinte (setembro de 2024), para R$ 1.991,50 (mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Vale ressaltar, consoante outrora já mencionado, que em se tratando de plano de saúde coletivo, não há índices de reajuste previamente autorizados pela ANS, motivo pelo qual o reajuste deve ser apenas comunicado à agência reguladora. Com efeito, o reajuste previsto pela ANS é aplicável, tão somente, aos planos individuais e familiares. Os contratos coletivos, por sua vez, devem ser reajustados por meio da livre negociação entre as partes, uma vez que as sociedades empresárias e/ou entidades de classe contratantes dispõem de maiores possibilidades de negociar com as operadoras de plano de saúde e podem estabelecer os valores aplicáveis às prestações. Na hipótese dos autos, o plano de saúde contratado pela requerente o foi (em 20/04/2023) na modalidade “Coletivo por adesão”, através da entidade denominada “FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES”, consoante se verifica em ID 211651999 (pág. 1). Todavia, argumenta a parte autora na causa de pedir (vide ID 211750743, págs. 12/13) que seu plano de saúde constitui, em verdade, um “falso coletivo”, pois possui somente um beneficiário. De fato, corroborando a alegação expendida pela parte autora, observa-se do contrato de adesão que instrui a exordial que a ora requerente, menor impúbere de 9 (nove) anos de idade (vide ID 211635640, pág. 2), é a titular (e única beneficiária) do plano de saúde contratado, o qual teria sido intermediado pela entidade “FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES”, fato que causa estranheza. De igual modo, constata-se no bojo da sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (no 0703642-92.2024.8.07.0012), que teve trâmite no ilustre juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, que restou reconhecido que o contrato firmado entre as partes possui natureza de contrato individual (e não coletivo por adesão) (vide ID 211648844, pág. 5). Com efeito, em análise preliminar dos autos, forçoso concluir que o plano de saúde titularizado pela requerente tem, na verdade, aparência de um plano individual, já que constituído por um único beneficiário, caracterizando, portanto, um “falso coletivo”. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, embora intitulado coletivo, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do CDC e o tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Neste cenário, conforme a compreensão atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se, se a hipótese, de contrato “falso coletivo”, as regras aplicáveis são, de fato, as dos contratos individuais e familiares, o que significa dizer que, a princípio, os reajustes das mensalidades devem ser limitados ao percentual estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Este é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022) (negritos meus). Outrossim, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ‘FALSO COLETIVO’. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAÚDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano ‘falso coletivo’. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07294905420238070000 1768194, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023) Nesse contexto, cuidando-se de contrato de plano de saúde "falso coletivo", as operadoras de plano de saúde devem observar os limites aplicáveis aos planos de saúde individuais/familiares estabelecidos pela ANS (art. 8o da RN 171/08, substituída pela RN 565/22). Dito isso, ressalto que a documentação colacionada em ID 211652003 (págs. 1/5), a qual veicula a informação no sentido de que a ANS estabeleceu como teto do reajuste anual dos planos individuais e familiares o percentual de 6,91% (no período de maio de 2024 a abril de 2025), foi extraída do sítio oficial do Ministério da Saúde na internet, conforme se verifica no link de acesso: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-limita-a-6-91-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares. Assim, considerando que o reajuste aplicado pela requerida ultrapassa claramente o teto estabelecido pela ANS, resta demonstrada a probabilidade do direito autoral. O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado exatamente no valor atual da mensalidade, que ultrapassa o importe de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), dificultando, sobremaneira, a requerente de manter-se adimplente no contrato, não se olvidando que restou demonstrada sua hipossuficiência financeira nestes autos. Outrossim, há de ser considerada a necessidade de a parte autora manter os tratamentos médicos em virtude de ser portadora do Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0) e TDAH (CID 10 F90.0 e F913), conforme evidenciam a documentação médica colacionada aos autos. Desta feita, o risco de dano reside no fato de que a autora poderá sofrer abalo irreversível em sua saúde, sem os cuidados necessários. Portanto, em sede de cognição sumária, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência. Registro, ainda, que não há que se falar em irreversibilidade da decisão, já que se afigura possível eventual cobrança na hipótese de improcedência da pretensão autoral. Isso posto, concedo a tutela antecipada de urgência e o faço para que a requerida promova o reajuste do plano de saúde do qual a requerente é titular seguindo o limite estabelecido pela ANS, ou seja, 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento). Em consequência, deverá ser emitido novo boleto para o pagamento da mensalidade referente ao mês de setembro de 2024 com o valor reajustado conforme esta decisão, sem juros ou correção monetária, fazendo-se desnecessário o depósito judicial da quantia devida. As disposições desta decisão deverão ser cumpridas pela demandada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Advirto à genitora da parte autora para que cumpra sua obrigação contratual e em dia com os pagamentos. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, “caput”, do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Assim, expeça-se com urgência mandado de citação/intimação (com urgência, no Plantão), com as advertências legais, para resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC/2015. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público neste procedimento, diante da presença de interesse de incapaz. Intime-se. Cumpra-se. Sustenta que o contrato diz respeito à plano de saúde coletivo por adesão, sendo legal o reajuste por aumento de sinistralidade, conforme previsão contratual, não se sujeitando aos percentuais da ANS. Desse modo, não há que se falar em abusividade do aumento do valor da mensalidade. Ademais, defende a necessidade de redução das astreintes. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. I. Brasília,10 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator